Tribunal: TJPA
Processo: 0820566-33.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10677 - Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2025-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0820566-33.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

AGRAVADO: V. M. DA SILVA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa: DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NÃO SUJEIÇÃO DO CRÉDITO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO (ART. 49, § 3º, LRF). ALEGAÇÃO DE ESSENCIALIDADE DO BEM. COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL. SUSPENSÃO INDEVIDA NA ORIGEM. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por V.M. DA SILVA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI contra decisão monocrática que deu provimento ao Agravo de Instrumento do BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A. A decisão monocrática havia reformado decisum de primeiro grau que, em Ação de Busca e Apreensão, indeferiu a conversão em execução e suspendeu o feito (com base no art. 313, V, 'a', CPC) em razão do pedido de recuperação judicial da devedora. A Agravante interna busca a reconsideração da decisão monocrática, sustentando a essencialidade do bem alienado fiduciariamente e a necessidade de suspensão da busca e apreensão até a análise da recuperação judicial e do incidente sobre a essencialidade.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se o crédito garantido por alienação fiduciária se submete aos efeitos da recuperação judicial, permitindo a suspensão da ação de busca e apreensão com base no art. 313, V, 'a', do CPC, especialmente diante da alegação de essencialidade do bem; e (ii) saber se a análise da essencialidade do bem e a eventual decisão sobre sua manutenção na posse da devedora competem ao juízo da busca e apreensão ou ao juízo universal da recuperação judicial, e em que momento processual tal análise é cabível.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

O crédito garantido por alienação fiduciária não se submete aos efeitos da recuperação judicial, conforme expressa disposição do art. 49, § 3º, da Lei nº 11.101/2005 (LRF), prevalecendo os direitos de propriedade do credor fiduciário e as condições contratuais.

2.

A exceção prevista na parte final do art. 49, § 3º, da LRF, que veda a retirada de bens de capital essenciais à atividade empresarial do estabelecimento do devedor, aplica-se somente durante o
stay period
(prazo de suspensão de 180 dias prorrogáveis), o qual se inicia com o deferimento do processamento da recuperação judicial (art. 6º, § 4º, LRF).

3.

A competência para analisar a essencialidade do bem e decidir sobre a permanência da posse com a recuperanda, mesmo em se tratando de bem alienado fiduciariamente, é exclusiva do juízo da recuperação judicial, não cabendo ao juízo da ação de busca e apreensão sobrestar o feito com base nessa alegação antes de iniciado o
stay period
ou de determinação expressa do juízo universal.

4.

No caso concreto, inexistindo deferimento do processamento da recuperação judicial e, consequentemente, início do
stay period
, bem como ausente qualquer decisão do juízo recuperacional sobre a essencialidade do bem, prevalece a regra da não sujeição do crédito fiduciário, sendo indevida a suspensão da ação de busca e apreensão determinada na origem e correta a decisão monocrática que afastou o óbice processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento:

"1. O crédito garantido por alienação fiduciária não se submete aos efeitos da recuperação judicial (art. 49, § 3º, Lei nº 11.101/2005), não sendo a mera existência de pedido de recuperação judicial ou a alegação de essencialidade do bem, por si sós, causa para a suspensão da ação de busca e apreensão com base no art. 313, V, 'a', do CPC."
"2. A análise da essencialidade de bem de capital alienado fiduciariamente e a deliberação sobre sua eventual manutenção na posse da recuperanda competem exclusivamente ao juízo da recuperação judicial, e somente após o deferimento do processamento da recuperação e durante o
stay period
."

____________

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.101/2005, arts. 6º, § 4º, e 49, § 3º; Código de Processo Civil (CPC), art. 313, V, 'a'.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2.076.539/SP; TJ-GO, AI 5086912-51.2024.8.09.0064; STJ, CC 175.655/RJ.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 12ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Torquato Araújo e o Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE XINGUARA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0820566-33.2024.8.14.0000

AGRAVANTE:
V.M. DA SILVA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI

AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

DECISÃO RECORRIDA: MONOCRÁTICA DE
Id. Num. 23765032

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
V.M. DA SILVA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI
em face da decisão monocrática de id. 23765032 que
conheceu e deu provimento ao agravo de instrumento
interposto por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
,

contra decisão do juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Xinguara, nos autos de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO proposta pelo ora recorrido, que indeferiu o pedido de conversão da ação em execução de título extrajudicial e determinou a suspensão do processo até o processamento da recuperação judicial da ora recorrente.

A parte autora ajuizou ação de busca e apreensão alegando inadimplência contratual por parte da ora agravante, que firmou contrato de financiamento com alienação fiduciária, inadimplindo as parcelas a partir de julho de 2023. No curso do processo, a ora agravante pleiteou a suspensão da ação até o recebimento de sua recuperação judicial.

O Juízo de origem deferiu o pedido de suspensão do processo.

Transcrição do dispositivo da decisão agravada (PJE 1º GRAU 0800068-12.2024.8.14.0065 – id. 130831614):

(...) Ante o exposto, indefiro o pedido de conversão da ação de busca e apreensão em execução de título extrajudicial. Com fulcro no artigo 313, V, "a", do CPC, defiro o pedido e suspendo o processo até a análise do recebimento da ação de recuperação judicial nº 0803509-35.2023.8.14.0065."

(...)

HAENDEL MOREIRA RAMOS

Juiz de Direito

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
interpôs o AGRAVO DE INSTRUMENTO alegando que os créditos garantidos por alienação fiduciária, como no caso dos autos, não se submetem aos efeitos da recuperação judicial, conforme dispõe o art. 49, §3º, da Lei 11.101/05.

Aduz que esse dispositivo assegura ao credor fiduciário o direito de prosseguir com a execução de suas garantias, sem subordinação às restrições impostas pela recuperação judicial.

Requer a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada e, no mérito, a reforma integral da decisão.

Sem contrarrazões.

Proferi MONOCRÁTICA no id. 23765032,
dando provimento ao Agravo de Instrumento
, ficando assim ementada:

Ementa: DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CRÉDITO GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INAPLICABILIDADE DOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por Banco Bradesco Financiamentos S/A contra decisão do Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Xinguara/PA que, nos autos de ação de busca e apreensão, indeferiu a conversão do feito em execução de título extrajudicial e determinou a suspensão do processo em razão do processamento da recuperação judicial da agravada, V.M. da Silva Comércio de Produtos Alimentícios EIRELI.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se o crédito garantido por alienação fiduciária se submete aos efeitos da recuperação judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O crédito garantido por alienação fiduciária possui regime jurídico específico previsto no art. 49, §3º, da Lei 11.101/2005, segundo o qual tais créditos não se submetem aos efeitos da recuperação judicial, sendo assegurado ao credor fiduciário o direito de executar as garantias contratualmente estabelecidas.

4. A decisão agravada contraria a norma legal, que exclui expressamente os créditos fiduciários do regime recuperacional, ao suspender o processo de busca e apreensão com fundamento no processamento da recuperação judicial.

5. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reafirma que créditos garantidos por alienação fiduciária são classificados como extraconcursais, não se submetendo às restrições impostas pela recuperação judicial, conforme precedentes vinculativos e repetitivos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. Créditos garantidos por alienação fiduciária não se submetem aos efeitos da recuperação judicial, nos termos do art. 49, §3º, da Lei 11.101/2005.

2. Credores fiduciários têm o direito de prosseguir com a execução de suas garantias, independentemente do processamento da recuperação judicial da devedora.

Dispositivos relevantes citados: Lei 11.101/2005, art. 49, §3º; CPC, arts. 313, V, "a", e 932, IV e V, "a".

Jurisprudência relevante citada:

• STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2076539/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, DJe 16.02.2023.

• TJ-GO, Agravo de Instrumento 5086912-51.2024.8.09.0064, Rel. Des. José Carlos Duarte, 11ª Câmara Cível, DJ.

Irresignada, a parte Requerida,
V.M. DA SILVA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI
, interpôs AGRAVO INTERNO (
Id. Num. 24594518
).

Alega que a monocrática foi equivocada, visto que, no presente caso, o juízo necessita verificar que se trata de automóvel essencial à atividade empresarial, tal como informado no processo incidental nº 0803092-82.2023.8.14.0065, protocolizado em 21.08.2023, bem como que a empresa requereu a recuperação judicial na ação nº 0803509-35.2023.8.14.0065, todavia, pela demora do Poder Judiciário, até a data presente, não houve o juízo de admissibilidade desta.

Aduz que a discussão em pauta diz respeito à suspensão do processo de busca e apreensão de veículo, que tem processo incidental em pedido de Recuperação Judicial, afirmando a essencialidade do automóvel. Noutros termos, a controvérsia residiria em se caberia ou não a aplicação do art. 313, Inc. V, “a”, do CPC.

Assim, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, requerendo a reconsideração da decisão agravada, de acordo com a interpretação sistemática do Art. 313, Inc. V, “a”, do Código de Processo Civil, e do Art. 49, parágrafo 3º, da Lei 11.101/2005, para que seja mantida a decisão de 1ª Instância.

Em caso de ausência de retratação, pede que o caso seja levado para julgamento pelo Órgão Colegiado, a fim de ser dado o provimento do Agravo Interno para manter a decisão
a quo
agravada, a fim de continuar suspenso o processo de busca e apreensão, até que seja recebida a recuperação judicial e analisado o processo incidental nº 0803092-82.2023.8.14.0065.

Junta docs. (ids. 24594519 a 24594529).

Contrarrazões no
Id. Num. 25244026
.

Pede a parte Agravada, em suma, o desprovimento do Agravo Interno, tendo em vista que não há
stay period
vigente e tampouco decisão proferida pelo Juízo Recuperacional determinando a suspensão das demandas em face da empresa ora Agravante.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço

do recurso de Agravo Interno.

O cerne da controvérsia recursal no Agravo Interno reside em determinar se a ação de busca e apreensão de um bem alienado fiduciariamente deve ser suspensa devido ao processo de recuperação judicial da devedora (V.M. da Silva), sob o argumento de que o bem é essencial à atividade empresarial, ou se deve prevalecer a regra do art. 49, § 3º, da Lei 11.101/2005, que estabelece que créditos garantidos por alienação fiduciária não se submetem aos efeitos da recuperação judicial, permitindo ao credor (Banco Bradesco) prosseguir com a execução da garantia.

O Banco ora Agravado argumenta que a decisão
a quo
é equivocada, uma vez que o crédito em questão está garantido por alienação fiduciária, não se submetendo aos efeitos da recuperação judicial, conforme previsto no art. 49, §3º, da referida lei.

Adianto que a razão não assiste à Agravante
. Explico.

Com efeito, o crédito em questão, garantido por alienação fiduciária, possui regime jurídico específico, não se submetendo aos efeitos da recuperação judicial.

O art. 49, §3º, da Lei 11.101/05 da Lei de Recuperação Judicial e Extrajudicial e de Falência, é claro ao dispor que:

Tratando-se de credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis, de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporações imobiliárias, ou de proprietário em contrato de venda com reserva de domínio, seu crédito não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial e prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais, observada a legislação respectiva, não se permitindo, contudo, durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4º do art. 6º desta Lei, a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial.

Desse modo, o ora agravado, como credor fiduciário, não está vinculado às eventuais limitações decorrentes da recuperação judicial, podendo dar prosseguimento à sua ação de busca e apreensão, independentemente do trâmite recuperacional.

A clareza do dispositivo legal não deixa margem a dúvidas: o credor fiduciário detém a propriedade resolúvel do bem e seu crédito não integra o concurso de credores da recuperação judicial. A ele é assegurado o direito de perseguir a garantia e reaver o bem, nos termos da legislação específica (Decreto-Lei nº 911/1969), independentemente do processamento da recuperação judicial da devedora.

A propósito o C. STJ:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INEXISTÊNCIA DE RENÚNCIA ÀS GARANTIAS FIDUCIÁRIAS. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. CRÉDITO NÃO SUJEITO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO DA DEVEDORA. ART. 49, § 3º, DA LEI N. 11.101/2005. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Consoante pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, por força do art. 49, § 3º, da Lei 11.101/2005, não se submetem à recuperação judicial os créditos garantidos por cessão fiduciária. Precedentes. 1.1. Tem-se expressamente assegurado no comando legal (art. 49, § 3º, da Lei n. 11.101/2005) que "prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais", afastando por completo não apenas o bem, mas o próprio contrato por ele garantido, dos efeitos da recuperação judicial. 2. Ademais, "a. renúncia à garantia fiduciária deve ser expressa, cabendo, excepcionalmente, a presunção da abdicação de tal direito (art. 66-B, § 5º, da Lei 4.728/1965 c/c art. 1.436 do CC/2002)" - ( REsp 1338748/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 28/06/2016). 3. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 2076539 SP 2021/0383888-8, Data de Julgamento: 13/02/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/02/2023)

E dos tribunais pátrios:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITOS GARANTIDOS POR CESSÃO FIDUCIÁRIA. NÃO CARACTERIZADOS COMO BENS DE CAPITAL. POSSE DO CREDOR FIDUCIÁRIO. APLICABILIDADE DO ART. 49, § 3º DA LEI Nº 11.101/2005. CARÁTER EXTRACONCURSAL. DECISÃO REFORMADA. 1. Os recebíveis fiduciariamente cedidos em garantia ao mútuo bancário não estão englobados no conceito de bem de capital, tendo em vista que ao credor fiduciário é transferido o direito direto de posse do título e, por consectário, a empresa recuperanda, na qualidade de devedora fiduciária, não detém a posse desse crédito. 2. Em consonância com o art. 49, § 3º da Lei nº 11.101/2005, os créditos garantidos por cessão de crédito fiduciária não se submetem à recuperação judicial, os quais, nessa condição, passam a ser classificados como extraconcursais. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(TJ-GO - Agravo de Instrumento: 5086912-51.2024.8.09.0064 GOIÂNIA, Relator: Des(a). Jose Carlos Duarte, 11ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)

Veja-se ainda que a alegação da Agravante de que o bem seria
essencial
à sua atividade empresarial, embora relevante no âmbito do juízo universal da recuperação,
não tem o condão de, por si só, obstar o prosseguimento da ação de busca e apreensão ou impor sua suspensão automática com base no art. 313, V, "a", do CPC.

É que a parte final do § 3º do art. 49 da LRF, de fato, veda a retirada de bens de capital essenciais
durante o prazo de suspensão
(o
stay period
de 180 dias, prorrogável, contado do deferimento do processamento da recuperação - art. 6º, § 4º). O objetivo dessa ressalva é permitir que o juízo da recuperação avalie, no caso concreto, se a manutenção da posse de determinado bem essencial com a recuperanda é indispensável para viabilizar o soerguimento da empresa, ainda que pertença a credor fiduciário.

Contudo
, essa avaliação de essencialidade e a eventual decisão sobre a manutenção da posse do bem com a devedora (mediante condições a serem estabelecidas) são de
competência exclusiva do juízo da recuperação judicial
, conforme entendimento consolidado no STJ, a saber:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. ATO CONSTRITIVO CONFLITO DE COMPETÊNCIA - RECUPERAÇÃO JUDICIAL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - DEPÓSITOS JUDICIAIS REALIZADOS ANTERIORMENTE AO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL - REQUERIMENTO DE LEVANTAMENTO - SUJEIÇÃO AO CRIVO DO JUÍZO UNIVERSAL DO PROCESSO DE SOERGUIMENTO - ESCÓLIO JURISPRUDENCIAL PACÍFICO DA SEGUNDA SEÇÃO. 1. O Superior Tribunal de Justiça é competente para o conhecimento e processamento do presente incidente, pois apresenta controvérsia acerca do exercício da jurisdição entre juízos vinculados a Tribunais diversos, nos termos do artigo 105, I, d, da Constituição Federal. 2 . A despeito da conclusão da recuperação judicial da suscitante - sentença exarada em 14/12/2022 - subsiste o objeto do presente incidente, porquanto a teor da orientação jurisprudencial da eg. Segunda Seção, a sentença de encerramento da recuperação judicial - enquanto não transitada em julgado (hipótese dos autos) - torna impositivo o conhecimento e julgamento de mérito do conflito de competência. Precedentes. 3 . É pacífica a orientação da Segunda Seção no sentido de ser o juízo onde se processa a recuperação judicial, o competente para examinar a manutenção e/ou eventual prosseguimento de atos de constrição/expropriação que incidam sobre o patrimônio de sociedade em processo falimentar ou de recuperação judicial, inclusive acerca dos depósitos judiciais concretizados pelas empresas em processo de soerguimento para a garantia do juízo. Precedentes. 3.1 . Na hipótese dos autos, resta evidenciada a usurpação da competência exclusiva do r. juízo recuperacional porquanto o r. juízo suscitado obstou o levantamento dos valores financeiros depositados exclusivamente pela suscitante, para garantia do juízo, enquanto discutia a exigibilidade de cobrança realizada nas faturas enviadas aos seus clientes/consumidores. 4 . Conflito conhecido para declarar a competência do r. juízo da recuperação judicial.

(STJ - CC: 175655 RJ 2020/0282484-1, Data de Julgamento: 08/02/2023, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 13/02/2023)

Ademais, tal análise só se torna pertinente
após o deferimento do processamento da recuperação
, o que, segundo informado pela própria Agravante e confirmado pelo Agravado, ainda não ocorreu no caso dos autos (Pedido de Recuperação Judicial nº 0803509-35.2023.8.14.0065).

Portanto, neste momento processual da Ação de Busca e Apreensão, e inexistindo decisão do juízo recuperacional sobre a essencialidade do bem e a manutenção de sua posse com a Agravante (mesmo porque a recuperação sequer foi deferida), não há fundamento legal para suspender a demanda com base no art. 313, V, "a", do CPC ou na simples alegação de essencialidade. A regra especial e expressa do art. 49, § 3º, da LRF prevalece, assegurando ao credor fiduciário o direito de prosseguir com a busca e apreensão do bem.

Assim, a decisão
a quo
agravada, ao suspender o processo de busca e apreensão com fundamento na recuperação judicial da ora agravante, encontra-se em desconformidade com a legislação e a jurisprudência consolidada; por tal razão, escorreita a monocrática ora recorrida.

Desta forma, em que pesem os argumentos expendidos no agravo, resta evidenciado das razões recursais que a parte Agravante NÃO trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve ser mantida, por seus próprios fundamentos.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno para manter a decisão monocrática, nos termos da fundamentação.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de Embargos de Declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC.

É como voto.

Belém (PA), data do julgamento registrado no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 08/05/2025